Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-92.2023.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Caráter infringente. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausente contradição pela não aplicabilidade ao caso do disposto no §8o-A do art. 85 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.